Tribunal: TJPA
Processo: 0811069-24.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811069-24.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA HIERÁRQUICA E DIVISÃO ORDENADA DE TAREFAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da ação penal nº 0800593-53.2024.8.14.0013, instaurada para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. O Juízo de Capanema declinou da competência ao fundamento de que os investigados integrariam organização criminosa vinculada à facção “Comando Vermelho”, enquanto o Juízo especializado suscitou o conflito por ausência de imputação do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e inexistência de elementos concretos demonstrativos de estrutura criminosa organizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos narrados configuram organização criminosa nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013; (ii) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar a ação penal relativa aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Vara de Combate ao Crime Organizado exige demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, consistentes em associação estruturalmente ordenada, divisão de tarefas e finalidade voltada à prática de infrações penais graves.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público restringe-se à imputação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sem atribuição do delito de organização criminosa previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A pluralidade de agentes e a suposta divisão de tarefas voltada ao tráfico de drogas não são suficientes, por si sós, para caracterizar organização criminosa, por não evidenciarem estrutura hierárquica estável e planejamento empresarial.

A jurisprudência da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará distingue a associação para o tráfico da organização criminosa, exigindo, para esta última, organograma hierarquizado, estabilidade estrutural e divisão funcional rigorosamente ordenada.

A mera referência à suposta vinculação dos acusados à facção “Comando Vermelho” não desloca automaticamente a competência para a Vara Especializada, sendo indispensável a demonstração concreta de que os crimes foram praticados em benefício ou sob comando direto da organização criminosa.

Ausentes elementos demonstrativos de logística sofisticada, estrutura empresarial ou estabilidade organizacional típica das organizações criminosas, aplica-se a regra geral de competência do juízo do local da consumação da infração penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A caracterização de organização criminosa exige demonstração concreta de estrutura hierárquica ordenada, divisão funcional de tarefas e estabilidade organizacional, nos termos da Lei nº 12.850/2013.

A mera associação voltada ao tráfico de drogas não se confunde com organização criminosa quando ausentes elementos de estrutura empresarial e comando hierarquizado.

A referência genérica à vinculação com facção criminosa não atrai a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado sem comprovação do nexo concreto entre a conduta investigada e a estrutura da organização.

Inexistindo imputação formal do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e ausentes elementos caracterizadores de organização criminosa, compete ao juízo criminal comum processar e julgar a ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º; CPP, regras gerais de competência territorial.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0806377-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 26.11.2024; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0807730-28.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 30.07.2024; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0806465-59.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 18.10.2022; TJPA, Conflito de Competência nº 2018.03670110-05, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, j. 10.09.2018.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer, dirimir o conflito e fixar a competência do Juízo Suscitado nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da ação penal nº 0800593-53.2024.8.14.0013, instaurada para apuração da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou CARLOS EDUARDO FERREIRA LIMA, JOELISON OLIVEIRA NUNES e MARCOS HENRIQUE MONTEIRO DE SOUSA pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como LUIZ UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA pelo crime de associação para o tráfico, sem imputação do delito de organização criminosa previsto na Lei nº 12.850/2013.

O feito foi inicialmente distribuído à Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, a qual, acolhendo manifestação ministerial, declinou da competência para a Vara de Combate ao Crime Organizado, ao fundamento de que os elementos investigativos evidenciariam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, atuação interestadual e vínculo com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Recebidos os autos, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado entendeu ausentes elementos concretos aptos à caracterização do crime de organização criminosa, destacando que a denúncia não imputou o delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e que inexistem indícios suficientes de estrutura hierárquica, estabilidade e divisão organizada de tarefas, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito, sustentando competir ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA o processamento e julgamento da ação penal, ao argumento de que os fatos narrados revelam, em tese, apenas os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, desacompanhados de elementos suficientes à configuração de organização criminosa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito negativo de jurisdição.

A controvérsia reside em determinar a competência para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0800593-53.2024.8.14.0013, na qual se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). O Juízo da Vara Criminal de Capanema declinou da competência por entender configurado o crime de organização criminosa, enquanto o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém suscitou o conflito, sustentando a ausência de elementos que caracterizem o tipo penal previsto na Lei nº 12.850/2013.

Para a fixação da competência da Vara Especializada, é imperativa a demonstração dos elementos constitutivos do conceito de organização criminosa, estabelecidos no art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013. O referido dispositivo exige a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público limitou-se à imputação dos crimes da Lei de Drogas. Embora o Juízo suscitado aponte a existência de pluralidade de agentes e uma suposta divisão de tarefas voltada ao escoamento de entorpecentes na região, tais elementos, por si sós, não transmutam automaticamente a associação para o tráfico em organização criminosa.

A jurisprudência desta Seção de Direito Penal tem reiteradamente assentado que a competência da Vara Especializada exige a prova de uma estrutura hierárquico-piramidal e de um planejamento de tipo empresarial, o que não se confunde com o mero concurso de agentes ou com a estabilidade exigida para o crime de associação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém contra o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, relativo à Ação Penal nº 0801435-34.2022.8.14.0003, movida para apurar crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) contra Graciney Marinho dos Santos e José Antônio Vieira dos Santos. O Juízo suscitado alegou presentes os elementos de configuração de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) e enviou os autos à Vara Especializada, que, por sua vez, levantou o conflito, entendendo que não havia elementos suficientes para tal enquadramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os fatos narrados configuram a existência de uma organização criminosa nos termos da Lei nº 12.850/2013, o que atrairia a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado; (II) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar a ação penal referente aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização de organização criminosa, conforme o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, exige a associação de quatro ou mais pessoas com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o fim de obter vantagens mediante crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos ou que tenham caráter transnacional.

4. Não há nos autos evidências concretas de uma organização criminosa estruturada, com hierarquia definida e divisão de funções entre os denunciados. A acusação se baseia na associação para o tráfico de drogas por meio de um grupo em aplicativo de mensagens, sem demonstrar estabilidade ou permanência na organização, nem a existência de um comando hierárquico.

5. O crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente imputado, não sendo aplicável o crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), uma vez que não estão presentes os requisitos legais para tanto.

6. Precedentes desta Corte reforçam que a simples associação para o tráfico, sem a presença de estrutura hierárquica ou divisão clara de funções, não configura organização criminosa. Assim, a competência para julgar os fatos narrados é da Vara Única da Comarca de Alenquer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Procedência do conflito negativo de competência.

Tese de julgamento:

1. A caracterização de organização criminosa exige a presença de uma estrutura hierarquizada e estável, com divisão de tarefas, não bastando a mera associação para o tráfico de drogas.

2. Inexistindo elementos que configurem organização criminosa, a competência para o julgamento é da vara criminal comum.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0806465-59.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, julgado em 18.10.2022; TJPA, Conflito de Competência nº 2018.03670110-05, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgado em 10.09.2018.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08063775020248140000 23677821, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal)

Ademais, a menção genérica à suposta integração dos réus à facção criminosa "Comando Vermelho" não é suficiente para atrair a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado. É indispensável que a instrução aponte o nexo concreto entre a conduta e a estrutura da organização, demonstrando que o crime foi praticado em benefício ou sob o comando direto da referida facção, sob pena de se converter a Vara Especializada em um juízo universal para todo e qualquer crime praticado por indivíduos com suposto histórico de faccionamento.

Este entendimento é corroborado por julgado recente desta Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA. INQUÉRITO POLICIAL. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DE EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE AGENTES PARA O COMETIMENTO DE CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA. 1 – Com base nos documentos acostados aos autos não é possível aferir a constatação da existência de uma organização criminosa, nos termos do artigo 1º, da Lei 12.850/2013, mas sim Tráfico e Associação ao Tráfico de substância entorpecente. 2 –
Para a configuração de organização criminosa deve ocorrer planejamento na ação, além da união de desígnios entre no mínimo 04 (quatro) pessoas, para o cometimento de crimes, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, sendo necessário que haja um organograma rigorosamente ordenado, com hierarquia piramidal e estrutura empresarial estável, o que no caso em questão não restou evidenciada de maneira cristalina.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____, à unanimidade, em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, O JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER/PA, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Exmª Srª Rosi Maria Gomes de Farias. Belém (PA), 18 de junho de 2024. PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADOR RELATOR

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08077302820248140000 21270814, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Seção de Direito Penal)

No caso sub examine, a ausência de denúncia formal pelo crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e a inexistência de elementos que demonstrem uma logística sofisticada ou estrutura empresarial reforçam a competência do juízo comum. A própria manifestação da Procuradoria de Justiça de 2º grau seguiu esta linha, asseverando que a união previamente deliberada para o tráfico, sem outras particularidades de organização estruturada, mantém a competência na comarca de origem.

Portanto, não restando demonstrada a complexidade estrutural e a divisão funcional típica das organizações criminosas, a competência deve ser firmada no juízo onde se consumou a infração, em observância às regras gerais do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do conflito e julgo-o procedente para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 02/06/2026